Tribunal: TJDFT
Processo: 0744308-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil.
(2) Pretensão recursal voltada ao reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento e ao consequente processamento do recurso anteriormente interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3) Verificar se o indeferimento de prova pericial contábil se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam o agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada reconhecida no REsp 1.704.520/MT e do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(4) O art. 1.015 do CPC restringe o cabimento do agravo de instrumento como forma de assegurar a celeridade processual.
(5) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ admite a taxatividade mitigada somente quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade futura da discussão em apelação.
(6) O indeferimento de prova pericial contábil não gera prejuízo imediato, podendo ser reexaminado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
(7) A decisão interlocutória apenas afastou prova reputada desnecessária pelo Juízo, sem inverter o ônus probatório, inexistindo cerceamento de defesa comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Agravo interno conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
(1) O art. 1.015 do CPC estabelece rol restritivo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se a taxatividade mitigada apenas quando demonstrada urgência.
(2) O indeferimento de prova pericial contábil não configura situação de urgência apta a autorizar agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação.
(3) A ausência de prejuízo imediato impede o reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova.